Tribunal: STF
Processo: ARE 810140
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 1. ARE interposto na origem. RE intempestivo. 2. ARE interposto no STJ. RE contra decisão em que não se admitiu o REsp. Pressupostos processuais. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes.



    1. ARE interposto na origem: o agravante não observou o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário.



    2. ARE interposto no STJ: o Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. No caso, o STJ assentou a intempestividade do recurso especial.



    3. Agravo regimental não provido.